Tribunal: TJDFT
Processo: 0758997-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO DE 24 HORAS. PERDA DE CONEXÃO EM OUTRO PAÍS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 467,96 (quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59932297). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que, devido ao atraso da decolagem do voo LA3258, perdeu a conexão no voo LA8084, o que resultou em um atraso de 24 horas para sua chegada a Londres e subsequente perda do voo Londres-Reykjavik, acarretando custos adicionais para remarcação. Além disso, argumenta que a assistência fornecida foi insuficiente e desproporcional ao tempo de atraso. Sustenta que as normas internacionais, como as Convenções de Varsóvia e Montreal, não têm prevalência sobre o CDC, conforme jurisprudência do STF, e que a falha na prestação do serviço por parte da recorrida é evidente, incluindo danos materiais e morais devido à perda da hospedagem, uso do assento conforto e a impossibilidade de participar adequadamente em uma competição esportiva internacional. Solicita a reforma da sentença para que seus pedidos de compensação por danos morais e materiais sejam totalmente atendidos.
4. Em contrarrazões, a parte ré aduz que, em momento algum, o recorrente trouxe aos autos qualquer lastro probatório mínimo apto a comprovar o alegado, deixando de fazer a prova constitutiva de seu direito. Argumenta ainda que houve um imprevisto de manutenção momentos antes da decolagem, necessitando priorizar a segurança dos passageiros e tripulação, o que caracteriza força maior, conforme previsto nos artigos 393, parágrafo único, e 737 do CC, excluindo sua responsabilidade. Destaca que o evento foi imprevisível e invencível, afastando a possibilidade de responsabilidade civil. Ressalta, por fim, que não houve conduta da companhia que justificasse o pedido de indenização pela parte recorrente, que não comprovou o dano material alegado, sendo essencial demonstrar efetivo prejuízo para que haja dever de reparar.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar também de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo STF (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. Ressalte-se, ainda, que conforme orientação firmada pelo STF no julgamento relativo ao Tema 1.240, não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional (STF. Tema 1240. RE 1394401 RG, Relator: MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023). Portanto, diferentemente das pretensões que envolvam matéria de reparação por dano material (Tema 210/STF - RE 636331), as indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem ou de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal.
6. No caso, o autor contratou voo, operado pela ré/recorrente, relativo aos trechos Brasília - São Paulo e São Paulo - Londres, com previsão de decolagem inicial em Brasília para o dia 02/08/2023, às 20h10. No entanto, o referido voo atrasou, em função de pretensa necessidade de manutenção da aeronave, o que levou o autor a decolar de Brasília às 21h50, chegando em São Paulo às 23h48, com tempo insuficiente para embarcar no voo para Londres. A acomodação do autor em voo para Londres ocorreu apenas no dia seguinte, com 24 horas de atraso, ocasionando ao autor custos para remarcação das passagens adquiridas para o trecho Londres-Reykjavik e perda de cota-parte em hospedagem de hotel.
7. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso, embora a empresa aérea justifique o atraso do voo inicial em razão de imprevisto e necessidade de manutenção não programada, não comprovou ou especificou quais seriam as alegadas questões operacionais alheias à sua vontade e controle que motivaram o atraso do voo, inviabilizando qualquer apreciação. Também não há demonstração de circunstância extraordinária revestida da necessária imprevisibilidade ou inevitabilidade que, ainda que eventualmente ocorrida, não integrasse a atividade em questão ou o risco do empreendimento. Dessa forma, configurado defeito relativo à prestação do serviço pela companhia aérea.
8. O dano material está devidamente comprovado pelo recibo de remarcação de passagem aérea para o trecho Londres-Reykjavik (ID 59932263). Por outro lado, quanto ao dano material referente à hospedagem, embora a ré/recorrida tenha dado causa ao custo da diária de hospedagem a mais, por descumprimento contratual, exsurgindo seu dever de indenizar, o autor/recorrente não comprovou o efetivo pagamento, sendo que o recibo referente acha-se em nome de terceiro (ID 59931758). Dessa forma, cabível apenas em parte a indenização por dano material.
9. Dano moral. No que tange ao dano moral, restou comprovado que o autor chegou ao destino final após 24 horas do horário inicialmente previsto, tempo suficiente para causar frustração e desgastes, sentimentos que extrapolam o mero dissabor da vida em sociedade. Precedentes: Acórdão 1838933, 07306410720238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024 e Acórdão 1864877, 07450716120238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024.
10. Para a adequada fixação do dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelos consumidores, a repercussão em seus meios sociais, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. Nesse sentido, vê-se que o valor de R$ 4.000,00 se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem deixar de conferir o caráter pedagógico de sua fixação.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar a recorrida a pagar à parte autora a importância de R$ 2.338,56 (dois mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), referente aos danos materiais experimentados, monetariamente corrigidas a partir do desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.